Tribunal: STF
Processo: MS 21797
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-03-09
Data de publicação: 2000-03-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ENTIDADES
FISCALIZADORAS DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. CONSELHO FEDERAL DE
ODONTOLOGIA: NATUREZA AUTÁRQUICA. Lei 4.234, de 1964, art. 2º.
FISCALIZAÇÃO POR PARTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
I. - Natureza autárquica do Conselho Federal e dos
Conselhos Regionais de Odontologia. Obrigatoriedade de prestar
contas ao Tribunal de Contas da União. Lei 4.234/64, art. 2º. C.F.,
art. 70, parágrafo único, art. 71, II.
II. - Não conhecimento da ação de mandado de segurança no
que toca à recomendação do Tribunal de Contas da União para
aplicação da Lei 8.112/90, vencido o Relator e os Ministros
Francisco Rezek e Maurício Corrêa.
III. - Os servidores do Conselho Federal de Odontologia
deverão se submeter ao regime único da Lei 8.112, de 1990: votos
vencidos do Relator e dos Ministros Francisco Rezek e Maurício
Corrêa.
IV. - As contribuições cobradas pelas autarquias
responsáveis pela fiscalização do exercício profissional são
contribuições parafiscais, contribuições corporativas, com caráter
tributário. C.F., art. 149. RE 138.284-CE, Velloso, Plenário, RTJ
143/313.
V. - Diárias: impossibilidade de os seus valores superarem
os valores fixados pelo Chefe do Poder Executivo, que exerce a
direção superior da administração federal (C.F., art. 84, II).
VI. - Mandado de Segurança conhecido, em parte, e
indeferido na parte conhecida.